Tribunal: TJDFT
Processo: 0701570-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REEXAME DO MÉRITO NÃO CABÍVEL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. INCONSTITUCIONALIDADE DISCUTIDA. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, ao argumento de omissão e contradição pelo não exame da prejudicialidade externa relativa à ação rescisória, inexigibilidade do título executivo e aplicação da taxa Selic.
II. Questão em discussão
Examina-se se o acórdão impugnado apresentou omissão ou contradição quanto à análise da prejudicialidade externa, da alegada inexigibilidade do título executivo por suposta coisa julgada inconstitucional, da forma de aplicação da taxa Selic e da inconstitucionalidade da Resolução CNJ 303/2019.
III. Razões de decidir
Os embargos de declaração têm função restrita de esclarecer obscuridade, contradição ou suprir omissão, não se prestando para reexame do mérito. O acórdão atacado foi suficientemente fundamentado e não evidenciou vícios. A aplicação da taxa Selic está em consonância com o entendimento do Tribunal e com a legislação vigente, cabendo ao STF a análise da constitucionalidade da Resolução CNJ 303/2019.
IV. Dispositivo
Negado provimento aos embargos de declaração, mantendo-se o acórdão nos termos em que proferido.